Tribunal: TJES
Processo: 5022976-41.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022976-41.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAG MAIS LTDA
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO MANCINI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022976-41.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PAG MAIS LTDA

RECORRIDO
: LUIZ CLAUDIO MANCINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. TARIFAS CONTRATUAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio (Grupo: 3013, Cota: 0000 e prazo de 210 meses), no qual já realizou o pagamento de aproximadamente R$ 5.527,82 (cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos). Aduz que antes da contratação do consórcio foi convencido de que não demoraria para ser contemplado, porém tal promessa não se cumpriu. Em virtude da alegação, o autor requer a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que entendo por abusiva com a restituição imediata da quantia paga, bem como seja a ré condenada por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na devolução da quantia de R$5.527,00 com juros e correção monetária corrigidos a partir do desembolso, bem como ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado para desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ser imediata ou observar o prazo contratual; (ii) estabelecer se é válida a retenção das taxas contratuais; e (iii) verificar a ocorrência de danos morais decorrentes da relação contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Sabe-se que o consórcio ocorre quando um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, reúne-se com o propósito de aquisição de bens ou serviços, de modo que cada uma delas passa a contribuir com parcelas, a fim de que o valor do bem ou serviço possa ser diluído ao longo do período. É a administradora do consórcio, assim, quem forma o grupo de pessoas e as contempla,

por sorteio ou lance
, com o crédito no exato valor do bem ou do serviço contratado, até que todos sejam atendidos. No caso dos autos, afirma a parte autora ter sido ludibriada no que se refere à adesão e consequências contratuais, o que, em tese, viciaria a sua manifestação de vontade (erro substancial quanto a própria contratação objeto dos autos). No entanto, acerca do ponto, nota-se que a parte ré, ora recorrente, demonstra fato impeditivo do pretenso direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que anexa aos autos mídia comprobatória na qual esta, de modo expresso, confirma conhecer o teor do consórcio aderido e a forma como o mesmo funciona (disponível em: https://drive.google.com/file/d/1jzcmrkKVZj3meQecyZakK439sR1-AL_7/view). Não houve violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, na medida em que a parte autora foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço contratados. Dessa forma, não se poderia exigir cuidados complementares e outras informações pela parte ré, razão pela qual resta notório não ter ocorrido falha na prestação de serviços na hipótese. O contrato de consórcio, portanto, é válido e suas cláusulas devem ser respeitadas.

5. Nessa esteira de ideias, o caso deve ser tratado como rompimento unilateral do contrato por exclusiva vontade da parte autora. Com isso, diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS). Aliás, o referido entendimento é adotado pela Corte Cidadã de forma irrestrita, inclusive em relação aos contratos celebrados sob a vigência da Lei nº 11.795/2008 [Nesse sentido, a título de exemplo, cita-se: STJ/RCL 16.390/BA; AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019; AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019]. Com efeito, são esclarecedoras as passagens do voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti quando da análise da Reclamação nº 16.390/BA, que bem demonstram a firme posição do Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema, inclusive frente ao
cancelado
Enunciado Cível nº 109 do FONAJE, cuja redação era contrária ao Tema Repetitivo nº 312/STJ, senão vejamos, com nossos grifos: “[...] O exame do histórico das normas legais e regulamentares que regem as operações de consórcio no País permite concluir que
jamais foi contemplada a possibilidade de resgate imediato de parcelas pagas por desistente ou excluído de grupo de consórcio
, em razão de a pretensão não se compatibilizar com esse sistema de aquisição de bens ou serviços, concebido, não como simples espécie de aplicação financeira, mas para propiciar que um grupo de pessoas pague contribuições periódicas com o objetivo de constituir um fundo comum destinado a obtenção de bens ou serviços por cada participante, por meio de autofinanciamento. [...] A multiplicidade dessas ações ensejou o julgamento pela Segunda Seção do REsp. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, em julgamento concluído em 14.4.2010 e no qual
foi assentada a tese reproduzida na ementa do acórdão

[...]
Ressalto que no citado repetitivo, a despeito de estarem em exame contratos de consórcio celebrados antes de 6.2.2009, data da vigência da Lei 11.795/2008, o eminente Relator manifestou o seu entendimento no sentido de que o advento da nova lei não modificou essa orientação da Segunda Seção
, em decorrência do veto presidencial aos dispositivos da norma que estabeleciam critério diverso para a restituição das parcelas pagas pelos participantes excluídos do consórcio [...] Acrescento que, naquela oportunidade, ficou vencido o voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, no qual propôs diversas possibilidades para a restituição das parcelas pagas por participantes desistentes ou excluídos de consórcio, vislumbrando, inclusive a hipótese de restituição imediata, tanto antes como depois da vigência da Lei 11.795/2008. [...]
Reafirmo, todavia, que a Lei 11.795/2008 em nada alterou a orientação consolidada pela Segunda Seção no sentido de que a restituição de parcelas pagas por participante que desistiu ou foi excluído de consórcio não deve ocorrer de forma imediata
, mas após o decurso do prazo de 60 dias após o encerramento do grupo,
devendo ser aplicado o mesmo critério aos contratos celebrados a partir de 6.2.2009, data da vigência da referida norma legal
. Com efeito,
não há dispositivo algum na Lei 11.795/2008 que autorize a interpretação de que o consorciado desistente tem direito à restituição imediata dos valores vertidos ao consórcio durante a relação contratual
. [...] Diante disso,
admitir a restituição das parcelas pagas por desistentes ou excluídos de consórcio de forma imediata não encontra previsão legal e revela pretensão incompatível com o sistema de consórcio
, sendo certo, ademais, que a hipótese, sempre plausível, de desligamento de grande quantidade de participantes
poderá inviabilizar a finalidade para o qual constituído o grupo de propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que nele permaneceram e pagaram regularmente as prestações, invertendo, com isso, a prevalência legal do interesse coletivo do grupo sobre o individual do consorciado

e transformando esse sistema social de aquisição de bens em mera espécie de aplicação financeira. [...]” (STJ, Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017). Não se desconhece que no âmbito do Colegiado Recursal da Turma Uniformizadora dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi julgado o
IRDR nº 22/2015
, cuja orientação foi a de “
devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”
. Todavia, consoante demonstrado anteriormente, o entendimento da C. Corte Uniformizadora Capixaba restou superado a partir de julgados posteriores do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com força vinculativa, como é o caso da Reclamação já destacada. Cuida-se de nítida situação prevista no art. 927, inc. III, do CPC, em que juízes e tribunais deverão observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, mormente quando reafirmada no âmbito de reclamação (CPC, arts. 988 a 993), garantindo-se a autoridade da decisão do STJ e de sua resolução em demanda repetitiva (CPC, art. 988, incisos II e IV). Não é outra, aliás, a orientação do Conselho Nacional de Justiça, conforme se extrai do § 2º do art. 37 da Recomendação nº 134/2022,
in verbis
: “
Recomenda-se que, em caso de superveniência de tese firmada pelos tribunais estaduais, regionais ou superiores, a tese constituída no sistema dos juizados especiais seja tida por ineficaz diante do entendimento estabelecido pelos tribunais, em caso de incompatibilidade entre os posicionamentos adotados, para que haja a prevalência e incidência das teses estabelecidas pelos tribunais.
”
Por tudo isso, no que diz respeito a tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada, a fim de comportar o ajuste ora retratado, devendo ser ressaltada a devolução integral das parcelas pagas pelos consorciados, após o término do grupo, com juros e correção monetária, nos termos da Súmula nº 35/STJ. Aliás, consoante precedentes do STJ, os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado.

6. Quanto à taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula 538,
in verbis
: “
As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.
”
Portanto, não há ilicitude na cobrança da taxa da administração, que pode, assim, ser retida. De toda sorte, é possível ocorrer a dedução do valor da taxa de adesão de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

7. A parte ré impugna também a devolução do valor referente à taxa de seguro. Ao compulsar os autos, observa-se que a ré não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente.

8. No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, no caso mencionado, o desconto somente poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

9. Por último, acerca do dano moral, coaduno com o recorrente no sentido de que não restaram identificados os elementos característicos do dever reparatório, mormente diante da ausência de ato ilícito e do próprio resultado lesivo. Ainda que se cogite ter ocorrido a falha de natureza contratual, o que se verificou não ter sido o caso, na medida em que a parte aderente foi quem desistiu do contrato de consórcio, é preciso acentuar que, na linha de reiterados precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Por tais motivos, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação em dano extrapatrimonial.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para
EXCLUIR
a condenação da parte ré em pagar a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais, assim como para
CONDENAR
a ré PAG MAIS LTDA a restituir ao autor LUIZ CLAUDIO MANCINI a importância de R$ R$ 5.527,82 (cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a tão somente a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré, o que deve ocorrer
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois ambos os recorrentes sagraram-se vencedores na instância recursal em, ao menos, parte de seus pleitos (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)